Tribunal: TJSP
Processo: 2001546-61.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Postula a fixação de regime prisional aberto - Impossibilidade - Réu reincidente e portador de maus antecedentes - Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inaplicabilidade da Súmula 269 do C. STJ - Regime prisional bem fixado - Pedido revisional indeferido.